Tribunal: STF
Processo: RE 345711
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PETIÇÃO RECURSAL
TRANSMITIDA MEDIANTE "FAX" - LEI Nº 9.800, DE 26/5/99 - ORIGINAIS
APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO
 NÃO CONHECIDO.
              - A utilização de fac-símile, para a veiculação de
 petições
recursais, não exonera a parte recorrente do dever de apresentar,
dentro do prazo adicional a que alude a Lei nº 9.800/99 (art. 2º,
caput), os originais que se referem às peças transmitidas por meio
desse sistema, sob pena de não-conhecimento, por intempestividade,
do recurso interposto mediante "fax". Precedentes.